Tribunal: STF
Processo: ARE 1535239
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pagamento de Royalties. Ausência de Prequestionamento e de Impugnação de Todos os Fundamentos do Acórdão Recorrido. Impossibilidade de Reexame de provas e de normas infraconstitucionais. Óbices dos verbetes nº 279, 282, 283 e 356 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão em que se manteve sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais, referentes a royalties de petróleo.



    2. A decisão ora impugnada fundamenta-se na ausência de prequestionamento, na falta de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido e na impossibilidade de reexame de matéria probatória e de normas infraconstitucionais em sede de recurso extraordinário.



    3. O agravante alega a existência de prequestionamento e de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, bem como afirma não haver necessidade de reexame de fatos ou de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    4. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve prequestionamento das normas constitucionais alegadamente violadas; (ii) se houve impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido; e (iii) se a análise do recurso extraordinário não depende do reexame de provas e normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem, com base na Lei federal nº 12.734, de 2012, e da Resolução da Diretoria ANP nº 624, de 2013, concluindo pela falta de plausibilidade jurídica e interesse subjetivo do recorrente. 



    6. Apesar das alegações constantes deste agravo, tem-se que o apelo extremo não merece seguimento por falta de prequestionamento e de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, conforme os verbetes nº 282, 283 e 356 da Súmula do STF.



    7. Ademais, para verificar se o ora agravante tem em seu território ponto de entrega de gás natural ou instalações de embarque e desembarque, bem como para analisar se está correto ou não o enquadramento do recorrente realizado pelo Tribunal de origem com base na Lei federal nº 12.734, de 2012, e na Resolução da Diretoria ANP nº 624, de 2013, seria necessário o reexame de provas e de normas infraconstitucionais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, incs. II e LIV, 20, § 1º, e 37, caput, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 317, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; Lei nº 12.734, de 2012; Resolução da Diretoria ANP nº 624, de 2013.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 282, nº 283 e nº 356 das Súmulas do STF; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.